Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727232-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA CRISTINA LOUREIRO FOSSARI GERONASSO, GLAUCIO GERONASSO AGRAVADO: VIVO S.A., CLARO S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Cristina Loureiro Fossari Geronasso e Glaucio Geronasso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 50156839 do processo n. 0735293-54.2019.8.07.0001), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID origem 50601226), que, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravantes contra Vivo S.A. e Claro S.A., indeferiu o pedido de sigilo “por não vislumbrar qualquer fundamento legal para tanto, sendo certo que a regra constitucional é da publicidade dos processos”, e, ao argumento de que não se vislumbra a urgência necessária a ponto de não se poder aguardar a concretização do contraditório, podendo ser o pedido liminar apreciado novamente após a audiência de conciliação e apresentação de contestação, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, consistente em compelir as rés a desbloquear os IMEIs - International Mobile Equipment Identity dos aparelhos celulares vinculados aos contratos firmados pelos autores com as operadoras, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), determinando, ainda, que eventual bloqueio dos IMEIs só possa ser operado mediante pedido pessoal e presencial dos consumidores perante a operadora de telefonia móvel. Em suas razões recursais (ID 13175262), os agravantes narram que: a) têm contrato de prestação de serviços com a Vivo S.A. vigente há anos, o qual engloba uma linha titular (do agravante Glaucio) e duas linhas beneficiárias (da agravante Helena, esposa de Glaucio, e da filha do casal); b) em 29/6/2019, a filha dos agravantes teve seu aparelho celular (Iphone XR) furtado em Goiânia/GO, fato que foi comunicado à autoridade policial e, posteriormente, efetuou-se o bloqueio do aparelho junto à Vivo e o bloqueio de acesso à conta do iCloud vinculado ao celular; c) em 30/6/2019, pai e filha foram a loja da Vivo e instalaram novo chip em outro aparelho telefônico antigo que possuíam, bem como restauraram configurações e arquivos salvos no iCloud; d) a partir de 5/7/2019, passaram a receber diversas mensagens de textos, provenientes de números desconhecidos, inicialmente com o suposto objetivo de combinar a devolução do aparelho furtado, e, posteriormente, a partir de 10/7/2019, o interlocutor passou a exigir a desvinculação do aparelho furtado da conta do iCloud, sob a ameaça de bloquear o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do novo aparelho, de modo que não funcionasse mais nenhum chip de qualquer operadora; e) diante da recusa de proceder à liberação da conta do iCloud, o infrator começou a enviar mensagens com dados pessoais de seus familiares, sugerindo ter acesso à base de dados da operadora Vivo, bem como concretizou a ameaça, bloqueando todos os aparelhos celulares vinculados ao CPF do titular dos contratos, via suspensão dos números de IMEIs, inutilizando-os por completo; f) a par de tal quadro, entraram em contato com a operadora para que ocorresse o desbloqueio dos IMEIs dos aparelhos, alegando falha de segurança da Vivo, todavia o infrator efetuava o bloqueio novamente, instaurando-se um quadro de bloqueio-desbloqueio, até que não conseguiram mais desbloquear; g) em razão disso, adquiriram novos aparelhos celulares (modelo Iphone), e celebraram, em julho de 2019, contrato de prestação de serviços com a Claro S.A., para adquirir novos números, na tentativa de se livrarem do problema, mantendo, contudo, vigente o contrato com a Vivo; h) o criminoso entrou novamente em contato, afirmando ter obtido todos os dados dos aparelhos licenciados na Claro e insistindo na liberação da senha do iCloud do aparelho furtado, sob pena de bloqueio dos novos aparelhos; i) diante da recusa, o infrator, com base nos dados a que teve acesso na operadora Claro, retomou o ciclo bloqueio-desbloqueio dos IMEIs, “mostrando o evidente quadro de vulnerabilidade a que todos os consumidores de telefonia móvel estão submetidos”; e j) os novos aparelhos adquiridos e habilitados junto à Claro foram definitivamente bloqueados e, não obstante as diversas solicitações feitas pelos consumidores para proceder ao desbloqueio, o problema não foi resolvido, “tornando os aparelhos, adquiridos em 31/07/2019, imprestáveis para o uso de voz”. Sustentam que a d. magistrada de origem, “sem fazer menção a nenhum dos argumentos e documentos juntados pela parte recorrente, limitou-se a fundamentar o indeferimento da liminar sem qualquer menção aos documentos trazidos pela parte, invocando, assim, argumentos que se prestariam a fundamentar qualquer outra decisão”. Defendem que, embora padeça de nulidade por ausência de fundamentação, incide ao caso a norma disposta no art. 1.013, § 3o, do CPC, admitindo-se a aplicação da teoria da causa madura no julgamento do agravo de instrumento. Alegam que “a remoção do ilícito perpetrado pelas agravadas é medida que se impõe”, ressaltando a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados em razão do defeito na prestação do serviço contratado. Assinalam que, na hipótese, o infrator “demonstrou ter acesso a todos os dados pessoais do demandante, invadindo os bancos de dados das agravadas, VIVO e CLARO, e, com essas informações, tem tentado extorquir o consumidor titular, com o fim de obter vantagem”. Apontam que “as agravadas têm se negado a bloquear o acesso do criminoso aos dados do consumidor, que tem sido ostensivamente perturbado em seu sossego, por uma falha das operadoras de telefonias, que permitem que o delinquente continue, reiteradamente, bloqueando os aparelhos”. Ressaltam que apenas as agravadas têm condições de operar os desbloqueios pretendidos. Indicam que a probabilidade do direito pleiteado consiste no dever de qualidade-segurança a cargo do prestador de serviços e no direito do consumidor de ter pleno acesso aos serviços de telefonia prestados pelas recorridas; lado outro, o perigo de dano irreparável recai na violação reiterada à privacidade do consumidor. Por fim, insurgem-se contra o indeferimento do pedido de sigilo, invocando a norma prevista no art. 189, III, do CPC. Aduzem que, “no caso em referência, enquadram-se como dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade as informações familiares e da vida pessoal do consumidor, bem como demais dados sensíveis que foram acessados pelo criminoso, por meio de falha de segurança dos bancos de dados das operadoras rés”. Destacam que o consumidor tem sido extorquido por criminosos, os quais poderão ter acesso às informações deste processo, o que agravará ainda mais a conduta extorsiva perpetrada contra o primeiro autor. Defendem, ainda, a aplicação ao caso da teoria dos círculos concêntricos. Ao final, requerem: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial; b) a decretação do sigilo no processo; e c) no mérito, o provimento do recurso, de modo a confirmar o pleito liminar vindicado. Preparo recolhido (ID 13175266). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, os agravantes alegam, em suma, que, após o furto do celular da filha do casal, tiveram seus aparelhos celulares bloqueados, devido à atuação de terceiro que teria conseguido, de forma ilegal, os dados pessoais registrados nos sistemas das operadoras de telefonia móvel, ora agravadas. Relatam que foi instaurado um quadro de bloqueio-desbloqueio, até que não conseguiram mais desbloquear os celulares. Destacam a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados em razão do alegado defeito na prestação do serviço contratado. Na petição inicial, os autores requereram a tutela de urgência consistente em compelir as rés a desbloquear os IMEIs - International Mobile Equipment Identity dos aparelhos celulares vinculados aos contratos firmados pelos autores com as operadoras, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), determinando, ainda, que eventual bloqueio dos IMEIs só possa ser operado mediante pedido pessoal e presencial dos consumidores perante a operadora de telefonia móvel. O Juízo de origem indeferiu o referido pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID origem 50156839): Indefiro o pedido de tutela antecipada, por não vislumbrar urgência necessária a ponto de não se poder aguardar a concretização do contraditório. A medida poderá ser novamente apreciada, após a audiência de conciliação e apresentação de contestação. Ainda, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelos autores contra a r. decisão (ID origem 50601226). Assim, diante da complexidade da matéria, que envolve a suposta prática de crimes relacionados ao acesso a base de dados de operadoras de telefonia móvel, bem como pedido cominatório referente ao desbloqueio de aparelhos celulares, reputa-se prudente garantir o contraditório antes de eventual deferimento da tutela de urgência vindicada. Ademais, não se vislumbra, por ora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a situação perdura desde julho deste ano. Tal quadro aponta, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalta-se, por oportuno, que a análise incitada pelos agravantes requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, nos termos do art. 178, I, do CPC, o qual estabelece a intervenção do Parquet nos processos que envolvem interesse público ou social, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, haja vista a notícia de violação a direitos que atingem, inclusive, a regularidade do mercado e, assim, a ordem econômica, bem como diante da repercussão da questão tratada nos autos, a qual evidencia, à luz do art. 4o, I, do CDC[1], a especial vulnerabilidade do consumidor, a demandar a atuação ministerial, consoante dispõe o art. 5o, VII, da Recomendação n. 34/2016 do CNMP[2]. Após, retornem conclusos. [1] Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [2] Art. 5o Além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1o, inciso II, os seguintes casos: (...) VII – direito econômico e direitos coletivos dos consumidores; Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora